Tribunal: TCU
Processo: 042.816/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1340/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.816/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rafael Soares de Almeida (XXX.461.406-XX); Raquel Keles Fernandes de Lima (XXX.672.031-XX); Renata Camelo de Holanda (XXX.271.304-XX); Renata Pereira Canazarro (XXX.174.027-XX); Ricardo Imbelloni Costa e Silva (XXX.688.137-XX); Roblys Pereira Rodrigues (XXX.788.491-XX); Rodrigo Pinto de Oliveira Santos (XXX.987.177-XX); Romeu de Souza Oliveira (XXX.435.285-XX); Rosangela Pizao Said (XXX.821.298-XX); Sarah Silva Rocha Gonzaga (XXX.614.461-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.